Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da estipulação de seguro prestamista em contrato de mútuo bancário, deferindo-se a restituição de R$ 668,02 (seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos) à autora, com a condenação solidária da ré e de sua assistente litisconsorcial ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A apelante se insurge em face do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, pugnando pelo arbitramento por equidade, de acordo com os parâmetros da Tabela da OAB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser fixado por equidade, em razão do baixo valor atribuído à causa, adotando-se como parâmetro a Tabela da OAB; (ii) analisar se o recurso interposto se configura como protelatório, incidindo a autora em litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, determinação que se coaduna com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, sendo aplicável ao caso.
4. Em que pese o disposto no artigo 85, § 8o-A, do CPC, a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, tampouco vinculativa, servindo apenas como parâmetro norteador. Precedentes.
5. Observadas as balizas do artigo 85, § 2o, do CPC, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem para remunerar o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora (R$ 66,80) revelam-se irrisórios, devendo a verba ser arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A conduta da apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pleito de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. Conquanto se reconheça que o valor baixo atribuído à causa justifique a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários não é obrigatória, servindo apenas como parâmetro norteador. 2. Não configurado o caráter protelatório do recurso, afasta-se o pedido de condenação da parte recorrente às penas por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, §§ 2o, 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 1927618, Relator JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024; Acórdão 1886903, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/07/2024; Acórdão 1932595, Relatora SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024.